Tribunal: TJDFT
Processo: 0774300-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0774300-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GENY DA SILVA ARAGAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, Maria Geny a Silva Aragao, contra a sentença proferida pelo Juízo da 22o Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento integral da determinação de emenda à petição inicial (ID 5750154). Em suas razões recursais, a autora alega que o propósito da ação é a suspensão, por 180 dias, dos descontos de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, com supedâneo na aplicação, por analogia, da nova lei do superendividamento. Reclama a inversão do ônus da prova para que as instituições financeiras apeladas forneçam os contratos dos empréstimos bancários pertinentes, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. Preparo recolhido (ID 57501663 e 57501664). Contrarrazões do apelado Itau Unibanco S.A. pelo desprovimento do recurso (ID 57501679). Intimados, os apelados Banco do Brasil S/A e Sabemi Seguradora SA, não apresentaram contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, destaque-se que o recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça entende: "À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). No caso, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e a apelação. O processo foi extinto sob o fundamento de que a parte não cumpriu integralmente a determinação de emenda à petição inicial para que fosse apresentada a cópia dos contratos firmados que pretende repactuar; apresentar plano de pagamento; indicar o valor correspondente ao mínimo existencial aplicável a si e ao núcleo familiar; designar os bens móveis e imóveis de seu patrimônio; retificar o valor da causa e ajustar os pedidos ao rito estatuído pela Lei do Superendividamento (ID 5750154). E, embora oportunizado, a autora não corrigiu os vícios que impediam a continuidade do processo segundo o procedimento escolhido, sobretudo ante a ausência de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial (art. 104-A), malgrado, na petição inicial, a autora requeira a repactuação das dívidas. Tal proposta é indispensável para o acordo, ou, eventualmente, para orientar a elaboração do plano compulsório (art. 104-B). Na apelação a recorrente limita-se a postular a suspensão por 180 dias dos descontos relacionados aos empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte Requerente e a requerer a inversão do ônus da prova a fim de que os apelados disponibilizem os contratos discutidos no processo, requerimentos que sequer foram analisados no juízo de origem, cuja apreciação por este Tribunal implicaria supressão de instância. A falta de correlação entre as teses expostas e a fundamentação do magistrado afronta o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, e sem que a autora deduza quaisquer argumentos para justificar a reforma da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o pagamento do preparo implica em preclusão lógica ante a incompatibilidade das duas situações. É caso, pois, de não se conhecer do pedido (Acórdão 1693048, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA). Em razão da citação após a sentença e apresentação de contrarrazões pelo apelado Itaú Unibanco S.A. (ID 57501679), surge para o advogado da parte em comento o direito a receber honorários, que fixo em 10% do valor da causa. Custas pela recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (L)